Tribunal: STF
Processo: AI 503708
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-08-03
Data de publicação: 2004-08-03

Ementa:
EMENTA: 1. Agravo regimental: motivação da decisão agravada:
necessidade de impugnação (RISTF, art. 317, § 1º).
2. Recurso
extraordinário: descabimento: acórdão recorrido que se limitou a
aplicar legislação infraconstitucional pertinente ao caso: alegada
ofensa, que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência,
mutatis mutandis, da Súmula 636.